Tribunal: STF
Processo: ARE 1311095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, cumpre registrar que, diante do que dispõe o art. 128 do CTB ('Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.'), se houvesse débitos pendentes, o documento de fl. 16 não teria sido emitido, em 12/08/2016.
    Inequívoco, portanto, que, quando da transferência de propriedade, em 2016, o bem estava livre e desembaraçado de débitos tributários ou, do contrário, o DETRAN/RJ não teria emitido. Ademais, comprova a autora a quitação dos tributos em relação aos exercícios de 2014/2015/2016 em favor do Estado de SP (fls. 28/30).
    Em sua contestação, limita-se o réu a alegar que o veículo, embora transferido para este Estado somente em 2016, já era da propriedade da autora, desde 2013, sendo esta residente no RJ, pelo que, desde janeiro de 2014, que os IPVAs deveriam ser pagos neste Estado do RJ.
    No caso, conforme já salientado, restou evidente que o IPVA do veículo em questão foi recolhido no Estado de SP, nos anos de 2014 a 2016, já que, quando da transferência, em 2016, não havia débitos pendentes. Observe-se, ainda, que o fato gerador do tributo para o novo exercício só ocorreu em 1º de janeiro de 2017, ou seja, no exercício seguinte ao do registro da transferência (Lei Estadual nº 2.877/97, art. 1º, §único).
    Assim, uma nova cobrança de IPVA, relativa aos exercícios de 2014/2015/2016, configuraria bitributação, o que é vedado pela Constituição Federal.
    (...)
    Melhor sorte, no entanto, não se reserva ao pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que se trata de simples cobrança indevida, sem maiores desdobramentos na vida da autora. Note-se que a autora não foi impedida de circular com o veículo e não foi obstada a realização da vistoria anual. Também não há notícia de cobrança vexatória. Logo, os fatos narrados nos autos não transbordam ao mero aborrecimento do dia-a-dia, com repercussão apenas em sua vida patrimonial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente